Tribunal: TCU
Processo: 020.698/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Falhas contratuais no tratamento de locais críticos da Concessionária Triunfo Concebra, responsável pela administração da BR-060/DF.

Inteiro teor:
Acórdão 344/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em expediente subscrito pelo Deputado Distrital Jorge Vianna, questionando a localização de retorno existente nas imediações do Restaurante Comunitário localizado entre os Km 0 e Km 3 da Rodovia BR-060, em Samambaia (DF) - trecho administrado pela Concessionária Triunfo Concebra; Considerando que o documento destaca que o aludido trecho tem sido ponto recorrente de acidentes graves e fatais decorrentes, segundo a autoridade representante, da inadequada localização do retorno que existente nas imediações do Restaurante Comunitário; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, em pareceres às peças 4-6, informa que, "em consulta ao site da PRF - Polícia Rodoviária Federal, considerando os dados relativos ao exercício de 2025 disponíveis até momento, pode-se observar que, entre o km 2,5 e o km 3,0 da rodovia BR-060/DF, extensão diretamente afetada pela configuração viária em questão, foi registrado o quantitativo de 169 acidentes, resultando em 6 mortos, 6 feridos graves e 54 feridos leves", o que corresponde a mais de 19% do acidentes ocorridos na extensão da BR-060 dento do Distrito Federal; e Considerando que tramita solicitação de solução consensual (SSC) formulada pelo Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres para resolução de controvérsias do Contrato Concessão oriundo do Edital 004/2013 - BR060/153/262/DF/GO/MG (TC Processo 024.992/2024-0 , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), em cujos autos são tratados diversos aspectos da concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) informar o parlamentar representante acerca do trâmite do TC Processo 024.992/2024-0 , em cujos autos se examina solicitação de solução consensual acerca do contrato de concessão da BR060/153/262/DF/GO/MG; b) encaminhar a instrução à peça 4 à Agência Nacional de Transportes Terrestres, em que consta estatística sobre o índice de acidentes nas proximidades do retorno existente no km 3,0 da Rodovia BR-060/DF, para ciência e medidas que julgar cabíveis; e c) arquivar o processo nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.698/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Concebra - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. - Triunfo Concebra. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). Representante: Deputado Distrital Jorge Vianna. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.